Tribunal: TJES
Processo: 5006873-82.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006873-82.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GILSON RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006873-82.2023.8.08.0047

RECORRENTE: GILSON RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTA COMPLEXIDADE DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ART. 35 DA LEI 9.099/95. ASSINATURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA, GEOLOCALIZAÇÃO E HASH. POSSIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE PERÍCIA COMPLEXA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E ACESSO À JUSTIÇA SE MANTIDA A EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Consumidor aposentado afirma não ter contratado empréstimo consignado que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário. Ao tomar ciência, realizou devolução de valores à intermediadora Millenium Assessoria de Crédito, mas os descontos permaneceram, ocasionando prejuízo financeiro. O Juizado extinguiu o feito sob fundamento de complexidade da prova, diante do requerimento autoral pela produção de prova pericial contábil e grafotécnica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a suposta necessidade de perícia grafotécnica e contábil afasta a competência do Juizado Especial, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura contratual é eletrônica, contendo certificados de biometria facial, geolocalização e hash, o que afasta a pertinência de perícia grafotécnica tradicional.

A apuração de valores descontados pode ser realizada por simples cálculo aritmético, não havendo complexidade contábil.

A extinção viola os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Art. 35 da Lei 9.099/95 autoriza a produção de prova técnica simplificada, sendo desnecessária remessa à Justiça Comum.

Considerando o pedido de produção de prova oral, não se aplica a teoria da causa madura.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A mera necessidade de esclarecimentos técnicos não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial Cível, quando possível a adoção da prova técnica simplificada prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95. Nas demandas envolvendo empréstimo consignado supostamente não contratado, quando o instrumento apresenta assinatura eletrônica dotada de elementos de autenticação (hash, biometria facial e geolocalização) e os valores descontados podem ser apurados por simples cálculos aritméticos, não se caracteriza a complexidade apta a justificar a remessa à Justiça Comum. Assim, deve ser assegurado o prosseguimento do feito no âmbito do Juizado Especial, com instrução probatória adequada e respeito aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 2º, 35 e 51 da Lei nº 9.099/95;

Art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil;

Art. 5º, XXXV, Constituição Federal.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, aposentado pelo INSS, afirma que passou a sofrer descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado que não contratou, no valor de R$19.410,91, parcelado em 84 vezes de R$520,62. Ao buscar esclarecimentos junto ao banco réu, foi informado de que houve erro na contratação e, por orientação recebida, devolveu o valor de R$17.410,19 à empresa intermediadora Millenium Assessoria de Crédito, a qual efetuou apenas alguns pagamentos parciais de ajuste e cessou posteriormente.

Não obstante, os descontos continuaram sendo realizados, o que resultou, até o momento, em pagamento indevido de R$6.768,06, enquanto o banco restituiu somente R$5.375,72, restando saldo negativo ao autor de R$1.392,34. Alega falha na prestação do serviço e ausência de contratação válida, sustentando que jamais solicitou ou autorizou o empréstimo. Requer, assim, a declaração de inexistência do contrato, a cessação imediata dos descontos, a restituição dos valores pagos, bem como a indenização por danos morais, em razão do prejuízo financeiro e dos transtornos causados.

Diante do pleito autoral pela realização de perícia contábil e grafotécnica, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ademais, sabe-se que, nos Juizados Especiais Cíveis, se for reconhecida a incompetência, o processo será extinto, sem resolução do mérito, independentemente da prévia intimação pessoal das partes, na forma do art. 51 e § 1º da Lei n° 9.099/95, não sendo possível a remessa dos autos ao Juízo competente, diante dos princípios orientadores dos Juizados Especiais declinados no art. 2º da LJE.

Ante o exposto,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fulcro no disposto no art. 51 da Lei 9.099/95.

O autor interpõe Recurso Inominado contra a sentença que extinguiu o processo por suposta complexidade da prova. Sustenta que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais, uma vez que o art. 35 da Lei 9.099/95 permite a realização de prova técnica simplificada. Afirma que o caso envolve apenas verificação simples de assinatura/contratação, não havendo justificativa para remessa à Justiça Comum. Alega violação aos princípios da celeridade, economia processual e acesso à justiça, pois a extinção obriga o autor, aposentado e hipossuficiente, a reiniciar a demanda em outro juízo. Requer, assim, o provimento do recurso, o reconhecimento da competência do Juizado e o prosseguimento do feito com produção de prova simplificada, mantendo-se a suspensão dos descontos e assegurando a restituição dos valores descontados e a indenização cabível.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, verifica-se que o contrato juntado aos autos (Id. nº 16853152) foi firmado por meio de
assinatura eletrônica
, contendo registro de
hash de autenticação, biometria facial e geolocalização
. Consta, ainda, que o local indicado na geolocalização da assinatura é
próximo ao endereço residencial informado pelo autor
na petição inicial, conforme consulta realizada na plataforma Google Maps
:

Diante disso,
não se evidencia a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica
, uma vez que a assinatura aposta no instrumento contratual é eletrônica, de modo que eventual perícia de confrontação de assinatura manuscrita não seria sequer adequada ao objeto da controvérsia.

Do mesmo modo,
a verificação dos valores descontados do benefício previdenciário pode ser realizada por meio de simples cálculos aritméticos
, a partir dos extratos e comprovantes anexados aos autos,
mostrando-se desnecessária a realização de perícia contábil complexa
.

Assim,
afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95, uma vez que não há exigência de prova técnica complexa capaz de justificar a remessa dos autos à Justiça Comum.

Entretanto,
considerando o requerimento do recorrido para produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento
, não é possível a aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, sob pena de violação ao
devido processo legal e ao contraditório
, especialmente porque o feito não se encontra em condições de julgamento imediato. Nota-se:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Portanto, passa a análise do mérito do processo.

Nesse contexto, observa-se a necessidade de dilação probatória, sobretudo diante da alegação do autor de que
foi vítima de fraude na contratação
, tendo solicitado o cancelamento do empréstimo e procedido à devolução do montante de R$17.410,19 (dezessete mil, quatrocentos e dez reais e dezenove centavos) à empresa intermediadora
Millennium Assessoria de Crédito
, conforme comprovante de pagamento juntado sob Id. nº 16853022.

Tais circunstâncias
demandam aprofundamento na instrução
, a fim de esclarecer a dinâmica da contratação, a eventual participação de terceiros, regularidade dos valores debitados e a responsabilidade da instituição financeira pelo eventual prejuízo obtido pelo consumidor.

Diante do exposto
,
determino o retorno dos autos ao juízo de origem
, para regular prosseguimento do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento e produção de prova oral,
afastando-se a aplicação da teoria da causa madura
neste momento processual.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença recorrida,
reconhecendo a competência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da demanda
, ante a inexistência de necessidade de prova pericial complexa.
Indefiro
, por conseguinte, o pedido de produção de perícia contábil e grafotécnica, por se revelar desnecessária ao deslinde do feito, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem
, para regular prosseguimento, com a designação de audiência de instrução e julgamento e demais atos que entender pertinentes ao desenvolvimento da fase instrutória.

Em decorrência do êxito recursal parcial, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)